Tribunal: TJMT
Processo: 1030949-83.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030949-83.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HABIL CONTABILIDADE EIRELI - ME - CNPJ: 07.895.579/0001-47 (APELADO), VALDEMIR BENEDITO LEITE - CPF: 453.700.361-87 (ADVOGADO), VALDEMIR BENEDITO LEITE - CPF: 453.700.361-87 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4111-40 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7477-26 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7477-26 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4111-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO RÁPIDO PESSOA JURÍDICA – REVISÃO DE CLÁUSULAS – CHEQUE ESPECIAL (CRÉDITO ROTATIVO) –
PRELIMINAR
- DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA –
MÉRITO
- JUROS REMUNERATÓRIOS - OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AFASTAMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificando-se que a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma da decisão, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a
preliminar
relativa à violação ao princípio da
dialeticidade
.

Os juros remuneratórios pactuados se revelam dentro da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o mês de celebração do instrumento, motivo pelo qual a manutenção do percentual ajustado é medida que se impõe.

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.
Inteligência da Súmula 539/STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1030949-83.2020.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS:

HÁBIL CONTABILIDADE EIRELI – ME E VALDEMIR BENEDITO LEITE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
,

contra sentença proferida pela MMª Juíza da Segunda Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, que nos autos da ação revisional
proposta por
HÁBIL CONTABILIDADE EIRELI – ME E VALDEMIR BENEDITO LEITE
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para o fim de
determinar que no contrato de cheque especial (crédito rotativo), na agência n. 8687, Conta n. 36486-X, a taxa juros mensais não ultrapasse 3.5% ao mês, sem capitalização, desde o início da contratação, bem como havendo pagamento à maior pela parte autora deverá o requerido proceder a restituição de forma simples e atualizada. Por fim, condenou as custas e despesas processuais “pro-rata”.

Irresignado, o apelante aponta que a conta do apelado ficou com saldo devedor e foi gerando a cobrança da tarifa de adiantamento a depositante, mais juros e encargos em conta corrente, de modo que as parcelas de pagamento dessa operação foram pactuadas para serem realizadas em conta corrente da empresa, de acordo com as Cláusulas Gerais.

Sustenta que o recorrido externou sua vontade de contratar, com a sua respectiva assinatura, se obrigando espontaneamente aos termos do contrato, ao princípio da obrigatoriedade contratual e ao ordenamento jurídico.

Defende que os juros ora pactuados não discrepam da média adotada pelo mercado para operações da espécie, não restando dúvidas, portanto, quanto à legalidade dos índices pactuados pelas partes no contrato ora questionado.

Dessa forma, pugna provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença para julgar totalmente improcedente a presente demanda. (Id. 64786066)

Nas contrarrazões de Id 64786073, o apelado diz que o apelante não atacou qualquer dos fundamentos constantes na decisão, apenas reprisou os argumentos constantes em sua contestação, apresentando fundamentos e alegações genéricas, de modo que sob qualquer ótica que se visualize, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, devendo ser aplicada multa por litigância de má-fé.

Preparo recolhido no Id 64786068.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
HÁBIL CONTABILIDADE EIRELI – ME e VALDEMIR BENEDITO LEITE
, ajuizaram ação revisional em face do
BANCO DO BRASIL S.A
.
, onde narram em sua inicial que possuíam uma conta corrente, sob a modalidade de cheque especial (crédito rotativo), na agência n. 8687, Conta n.º 36486- X, com um limite do cheque especial no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), bem como possuíam empréstimo de Capital de Giro, contrato n. 364.308.647, assinado em 28/07/2014.

Afirmam que por dificuldades financeiras não mais conseguiram depositar os valores na sua conta corrente para arcar com parcelas do empréstimo capital de giro, motivo pelo qual a instituição financeira resolveu de forma unilateral e arbitrária, utilizar o limite do cheque especial da conta corrente, para quitar as parcelas que iam vencendo mês a mês.

Ponderam que solicitaram ao requerido cópias dos extratos de movimentações da conta para uma simples conferência, onde constataram juros extorsivos, abusivos e unilaterais, motivando a presente ação.

Após regular processamento do feito a Magistrada julgou parcialmente procedentes os pedidos,
para o fim de
determinar que no contrato de cheque especial (crédito rotativo), na agência n. 8687, Conta n. 36486-X, a taxa juros mensais não ultrapasse 3.5% ao mês, sem capitalização, desde o início da contratação, bem como havendo pagamento à maior pela parte autora deverá o requerido proceder a restituição de forma simples e atualizada. Por fim, condenou as custas e despesas processuais “pro-rata”.

Inconformado, o apelante aponta que a conta do apelado ficou com saldo devedor e foi gerando a cobrança da tarifa de adiantamento a depositante, mais juros e encargos em conta corrente, de modo que as parcelas de pagamento dessa operação foram pactuadas para serem realizadas em conta corrente da empresa, de acordo com as Cláusulas Gerais.

Sustenta que o recorrido externou sua vontade de contratar, com a sua respectiva assinatura, se obrigando espontaneamente aos termos do contrato, ao princípio da obrigatoriedade contratual e ao ordenamento jurídico.

Defende que os juros ora pactuados não discrepam da média adotada pelo mercado para operações da espécie, não restando dúvidas, portanto, quanto à legalidade dos índices pactuados pelas partes no contrato ora questionado, razão pela qual pugna provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença para julgar totalmente improcedente a presente demanda.

Em sede de contrarrazões o apelado diz que o apelante não atacou qualquer dos fundamentos constantes na decisão, apenas reprisou os argumentos constantes em sua contestação, apresentando fundamentos e alegações genéricas, de modo que sob qualquer ótica que se visualize, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, devendo ser aplicada multa por litigância de má-fé.

Pois bem. De início, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante
apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma da decisão, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual afasto a
preliminar aviada
, e, por consequência à aplicação da multa por litigância de má-fé.

Quanto ao cerne, cumpre destacar
que as disposições do
Código de Defesa do Consumidor
são aplicáveis à espécie, razão pela qual deve ser flexibilizado o princípio da força obrigatória do contrato, proporcionando ao consumidor que se sente lesado a possibilidade de ajuizar a competente ação
revisional
, pleiteando a exclusão dos encargos que entende abusivos.

No que se refere aos
juros remuneratórios
, s
abe-se que a limitação de
juros
ao patamar de 12% (doze por cento) ao ano e a
Lei de Usura
não se aplicam às instituições financeiras, haja vista a autorização conferida pela Lei n.
4595
/64, amparada pela Súmula 596 do STF; logo, não há ilegalidade na estipulação de taxa de
juros
superior à mencionada, sendo certo que a limitação prevista no artigo
192
,
§ 3º
, da
CF
foi revogada pela Emenda Constitucional n.
40
/03.

Nesse contexto, a redução dos
juros
depende de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes.

In casu
, analisando a Planilha de Cálculo – BB giro rápido de Id
64786050
, constata-se que a taxa de
juros
contratada para a modalidade cheque especial foi de
185,316%
(cento e oitenta e cinco vírgula trezentos e dezesseis por cento) ao ano, sendo que a taxa média de mercado disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil
(
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas porTaxasAnuais-Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%2F2012&exibeparametros=true
)
para contratos da mesma natureza foi na ordem de
183,37%
(cento e oitenta e três vírgula trinta e sete por cento) ao ano, de modo que não houve demonstração cabal de abusividade, pois a taxa contratada está dentro da média praticada no mercado.

Desse modo,
ao contrário do observado pela sentença verberada, não se evidenciou a abusividade da taxa de juros contratada (
185,316%
ao ano) em relação à taxa de mercado vigente no momento da contratação.

Nestes termos, acolho a pretensão recursal considerando que a cobrança se revelou lícita, ante a legalidade dos juros remuneratórios posta no contrato firmado entre os litigantes.

A propósito do tema, guardadas as particularidades dos casos, o entendimento desta Corte de Justiça não destoa do acima mensurado, consoante observa-se dos seguintes arestos:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES – AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL E ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO - REQUISITOS DA AÇÃO MONITÓRIA. CABIMENTO - TÍTULO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES –
JUROS REMUNERATÓRIOS - MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE ENCONTRA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN -
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA - MANIFESTO ABUSO EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO CDI – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – SÚMULA n.º 176 do STJ - NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO - JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Atendendo aos requisitos para a propositura da ação monitória, não há que se falar em carência de ação. A prova escrita hábil a instruir a ação monitória, é constituída por documento que apresente indícios da existência do débito e seja despido de eficácia executiva. O que incumbe ao autor é a demonstração de relação jurídica existente entre as partes, a qual é explicitada pela prova escrita que revele razoavelmente a existência da obrigação. No caso dos autos, a prova produzida é capaz de produzir indício de contratação entre as partes, a autorizar o regular processamento da ação. É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual. Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação. “No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal”. (STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015) Demonstrado que a capitalização dos juros não foram devidamente pactuados, e sendo capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão, diante do prejuízo do consumidor. “O Superior Tribunal de Justiça considera nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP, a teor do que prescreve o Verbete da Súmula nº. 176 do STJ. Assim, considerando que a correçãomonetária deve apenas atualizar o valor de compra da moeda, em casos tais devem incidir o INPC.(...)” (TJMT – Rac35628/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018) Se a decisão recorrida reconheceu a a descaracterização da mora do devedor, em razão da cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade, falta interesse recursal à parte em recorrer”
(TJ-MT - AC: 10033661920178110045 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO
– JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO
– COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS (JUROS MORATÓRIOS E MULTA) – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – MONTANTE MANTIDO – QUANTIA ADEQUADA AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra -se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais. Os juros remuneratórios já fixados à taxa média de mercado não comportam alteração, por estarem em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp nº 1.061.530-RS). A cobrança da comissão de permanência é lícita após o vencimento da dívida, contudo, não pode ser cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, nos termos das Súmulas nº 30, 294, 296 e 472 do STJ. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, sendo suficiente para o bom exercício da profissão”
(TJ-MT - AC: 00040709620128110086 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/07/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2019)

No que concerne à
capitalização de juros
, é cediço que a sua incidência vem sendo admitida nos contratos firmados a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), especialmente em virtude do seu artigo 5º, desde que haja previsão legal e pacto expresso.

Portanto, considerando que ao réu/apelante competia demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos autores/apelados, nos termos do artigo 373, II do CPC, haja vista a inversão do ônus da prova, e por inexistir elemento revelador de que a capitalização de juros foi prevista no contrato ou observou o limite acima mencionado, deve ser mantida a sentença a esse ponto.

No mesmo trilhar, tem-se, ainda, o seguinte precedente deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL –
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA/MENSAL DE JUROS – INEXISTÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – ILEGALIDADE DA COBRANÇA
– PRECEDENTES – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É indevida a capitalização diária/mensal de juros, quando não expressamente pactuada”
(TJ-MT - AC: 10344380220188110041 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 04/12/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – ANÁLISE OBSTADA –
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO DE FORMA EXPRESSA – COBRANÇA INDEVIDA
– INCIDÊNCIA DO RESP Nº 1.338.972/SC, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – DECAIMENTO MÍNIMO DA PARTE DEMANDANTE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. O pedido de limitação da taxa de juros remuneratórios não deve ser conhecido por se tratar de inovação em sede recursal. A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa (REsp nº 1.388.972/SC). No caso, o contrato acostado aos autos não demonstra a existência de pactuação expressa, o que afasta a incidência da capitalização dos juros em qualquer periodicidade. A repetição do indébito, na forma simples ou pela correspondente compensação, é admitida ainda que ausente prova de erro no pagamento”
(TJMT AC 37670/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,
Data do Julgamento:
04/07/2018,
Data de Publicação:
11/07/2018)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para afastar a limitação dos juros remuneratórios, mantendo-se inalterados os seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021